Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Recurso conhecido e desprovido.